Tribunal: TJBA
Processo: 0304274-79.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304274-79.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUREOLITA AMARAL DE JESUS Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por professora aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da diferença da gratificação pelo exercício de docência no turno noturno, com base no percentual de 20% sobre o vencimento, conforme previsto na Lei Municipal nº 873/2008. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a gratificação por exercício de docência no turno noturno deve ser calculada proporcionalmente à carga horária noturna trabalhada ou integralmente sobre o vencimento do servidor, nos termos da nova redação legal. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 873/2008 revogou expressamente a Lei nº 404/1998 e instituiu que a gratificação por docência noturna corresponde a 20% do vencimento, sem fazer qualquer menção à proporcionalidade da carga horária. 4. A interpretação restritiva conferida pelo Município, limitando a gratificação à carga horária efetivamente laborada no turno noturno, contraria a literalidade da norma em vigor. 5. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o direito dos professores ao pagamento integral da gratificação com base no vencimento, a partir da vigência da Lei nº 873/2008. 6. É devida, portanto, a diferença da gratificação por docência noturna no percentual de 20% sobre o vencimento da autora, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "A gratificação por exercício de docência no turno noturno prevista na Lei Municipal nº 873/2008 deve ser calculada com base em 20% do vencimento do servidor, independentemente da carga horária efetivamente laborada no período noturno, tendo em vista que o legislador não faz nenhuma restrição." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 873/2008, arts. 31, IV, e 35; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0304166-50.2012.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câm. Cív., pub. 18.06.2024; TJ-BA, APL 0001813-13.2012.8.05.0039, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câm. Cív., pub. 05.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304274-79.2012.8.05.0039, figurando como apelante AUREOLITA AMARAL DE JESUS e como apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.